Tribunal: TJDFT
Processo: 0703911-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703911-75.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: JANDIRA ROSA CASSIANO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DO RE 1.101.937-SP (TEMA 1.075) PELO STF. INVIABILIDADE. PROCESSOS EM QUE DISCUTIDA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985. SUSPENSÃO REVOGADA NO STF E NO STJ. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ENTRE O BANCO DO BRASIL, UNIÃO E BANCO CENTRAL. DESNECESSÁRIO. REGIME DE SOLIDARIEDADE ESTABELECIDO POR SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE O AGRAVANTE EXIGIR DOS CODEVEDORES O RECEBIMENTO DO VALOR PAGO (ART. 132 DO CPC). APLICAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO ÍNDICE IPC DE 84,32% DO BTNF DE 41,28%. COISA JULGADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em relação ao RE 1.101.937 com repercussão geral reconhecida, Tema 1.075, o relator Min. Alexandre de Moraes deferiu requerimento formulado pelo Procurador-Geral da República e revogou a suspensão nacional dos processos em que discutida a questão concernente à inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, em 11/3/2021. 1.1. O efeito suspensivo outrora atribuído ao RE no EREsp 1.319.232 foi igualmente revogado pelo atual Ministro Vice-Presidente do c. STJ. 1.2. Inviabilidade de considerar fundamento revogado para se manter a suspensão processual pretendida pelo agravante, porque deixaram de existir juridicamente e os efeitos outrora produzidos, foram extintos com a revogação. 2. O regime de solidariedade em que foram condenados o agravante, a União e o Banco Central do Brasil dispensa a formação de litisconsórcio passivo necessário. 2.1. Na forma do art. 132 do CPC, o agravante pode exigir dos codevedores o recebimento do que pagou além de sua quota parte, respeitada a proporção que tocar a cada um deles. 3. Nenhuma consideração deve ser feita ao conteúdo da sentença coletiva, em que o agravante foi condenado a aplicar, na correção do saldo devedor dos mútuos, em substituição ao índice do IPC de 84,32% em março de 1990 o BTNf de 41,28% no mesmo período, para não se incorrer em ofensa ao princípio da segurança jurídica pelo malferimento da coisa julgada. 4. O agravante não possui interesse recursal em discutir a aplicação do índice de correção monetária ou o termo inicial dos juros de mora neste agravo de instrumento antes que o expert realize a perícia contábil e a submeta ao crivo das partes e do juízo para apreciação. 4.1. A iniciativa do agravante implica inexorável supressão de instância e, portanto, deve ser rechaçada. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 130, inciso III, do CPC, pugnando pelo chamamento ao processo da União e do BACEN ante a necessidade de formação de litisconsórcio necessário; b) artigos 6o da LINDB, 82 do Código Civil, e 5o da CF, asseverando a legalidade do índice de reajuste dos mútuos no percentual de 84,32%, em março de 1990, com base no IPC apurado para a remuneração das aplicações em cadernetas de poupança. Discorre sobre o ato jurídico perfeito. Enfatiza que como a ação civil pública tramitou perante a Justiça Federal, a abrangência nacional da sentença é coletiva, devendo-se utilizar os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal. Defende que quanto aos juros moratórios, estes são devidos a partir da citação na ação de liquidação e/ou cumprimento da sentença coletiva. Subsidiariamente, pugna pela incidência dos juros moratórios a partir da citação na ação civil pública originária, nos termos do REsp repetitivo no 1.370.899/SP. E, ainda, acrescenta que se não forem acolhidas as teses anteriores, sejam os juros aplicados pelo regramento imposto à Fazenda Pública, a todos os responsáveis solidários (Banco do Brasil, União e Banco Central), em virtude da indivisibilidade do comando sentencial. Não aponta, contudo, os dispositivos legais que entende malferidos na espécie. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 9189693 - Pág. 11). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação ao artigo 130, inciso III, do CPC. Com efeito, ao assentar “ser despiciendo o pretendido litisconsórcio passivo necessário ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva” (ID. 26895895 - Pág. 5), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao apontado vilipêndio artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, também não merece prosseguir o apelo especial, pois “É pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil (LINDB) - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em recurso especial, pois são institutos de natureza eminentemente constitucional. Precedentes: AgInt no AREsp 1.413.633/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/3/2020; AREsp 1526389/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019” (AgInt no REsp 1850223/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 2/6/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do inconformismo, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser “Inviável a análise de ofensa aos dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema” (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Tampouco cabe subir o recurso especial lastreado no mencionado malferimento ao artigo 82 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nenhuma consideração, portanto, se fará ao conteúdo da sentença coletiva, em que o agravante foi condenado a aplicar, na correção do saldo devedor dos mútuos, em substituição ao índice do IPC de 84,32% em março de 1990 o BTNf de 41,28% no mesmo período, para não se incorrer em ofensa ao princípio da segurança jurídica pelo malferimento da coisa julgada” (ID. 26895895 - Pág. 10). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante às teses acerca dos juros moratórios, também não cabe dar curso ao apelo especial, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o inconformismo não mereceria subir. Isso porque, ao assentar que “Não diviso, portanto, ter o agravante interesse recursal em discutir a aplicação do índice de correção monetária ou o termo inicial dos juros de mora neste agravo de instrumento antes que o expert realize a perícia contábil e a submeta ao crivo das partes e do juízo para apreciação. A iniciativa do agravante implica inexorável supressão de instância e, portanto, deve ser rechaçada, sem que isso implique preclusão” (ID. 26895895 - Pág. 12), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 9189693 - Pág. 11), tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016